Tribunal: STF
Processo: AI 623618
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1.   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
   2. Ausência no traslado de peças indispensáveis à
   verificação da tempestividade do recurso extraordinário.
   Aplicação das disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e
   nas Súmulas STF nºs 288 e 639.
                             3.
   Agravo regimental improvido.